Tribunal: STF
Processo: AI 537954
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. Ausente do traslado o teor da certidão de publicação do acórdão
recorrido, peça obrigatória à formação do instrumento, conforme
determinam o art. 544, § 1º, do CPC e as Súmulas STF nºs 288 e
639.
2. Segundo reiterada orientação desta Corte, é encargo da
parte recorrente fiscalizar a inteireza do traslado.
3. Agravo
regimental improvido.